Tribunal: TCU
Processo: 033.820/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1120/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 6961/2022-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 1.7.2., passe a constar: "1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 45), à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Pará - Senar/PA, para conhecimento." 1. Processo TC- Processo 033.820/2016-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Carlos Fernandes Xavier (XXX.341.485-XX); José Fernando Paes de Vasconcelos (XXX.634.322-XX); Walter Cardoso (XXX.505.172-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Stephanie Brunetto Car (OAB/RS 97.079), Loiva Pacheco Duarte (OAB/RS 37.741) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.